Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INQUÉRITO POLICIAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. PRETENSÃO DE IMPEDIR DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A representação acerca da prisão preventiva ou temporária pelo delegado de polícia decorre de sua prerrogativa funcional na condução das investigações criminais.

2. Não configura coação ilegal apta a ensejar salvo conduto, em sede de habeas corpus, uma possível futura análise de pedido de prisão cautelar.

3. Recurso conhecido e desprovido.